Tribunal: TJSP
Processo: 1506926-03.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Posse de munição de uso permitido: art. 12, caput, Lei 10.826/2003. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Atipicidade material: inaplicabilidade. Delito consumado com a simples posse da arma, munição ou acessório.
Lei 10.826/2003, art. 12: crime de perigo abstrato.
Regime semiaberto: adequação, diante da reincidência.
Recurso não

Ementa:
Posse de munição de uso permitido: art. 12, caput, Lei 10.826/2003. Apelação: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Atipicidade material: inaplicabilidade. Delito consumado com a simples posse da arma, munição ou acessório.
Lei 10.826/2003, art. 12: crime de perigo abstrato.
Regime semiaberto: adequação, diante da reincidência.
Recurso não provido.